Tribunal: TCU
Processo: 007.648/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 75/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2, do Acórdão 4579/2019-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer Selog: 1. Processo TC- Processo 007.648/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (37.138.245/0001-90) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14887/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Andreza da Silva Ferreira (32.585/OAB-DF) e outros, representando Regina Pacheco & Coelho Consultoria Em Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.